Tribunal: TJMT
Processo: 1016863-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016863-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO CARDOSO FERREIRA - CPF: 615.933.709-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PATRIMÔNIO MÍNIMO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio judicial de valores em conta bancária do executado, no curso de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição financeira, ainda que alegada sua origem em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem provenientes de benefício previdenciário, e, por consequência, estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

Os extratos e comprovantes de recebimento do INSS evidenciam que os valores bloqueados provêm de benefício previdenciário por incapacidade permanente, com caráter alimentar.

O art. 833, IV e § 2o, do CPC estabelece a regra da impenhorabilidade de proventos previdenciários, salvo exceções não verificadas no caso.

O bloqueio de valores destinados à subsistência do devedor afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete a preservação do seu patrimônio mínimo, razão pela qual deve ser afastada a constrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar o desbloqueio integral dos valores constritos.

Tese de julgamento: “Os proventos de aposentadoria por incapacidade permanente, com natureza alimentar, são impenhoráveis à luz do art. 833, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.751.991/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.09.2023; TJMT, RAI no 1005144-52.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 28.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Miguel Antônio Cardoso Ferreira, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Juara, que nos autos da ação de execução de quantia certa contra devedor solvente movida pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos por meio do sistema Sisbajud.

Inconformado, o agravante sustenta, em apertada síntese, que o valor bloqueado, no total de R$ 2.622,57 (dois mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), é proveniente de benefício previdenciário recebido junto ao INSS, conforme extratos acostados aos autos. Defende, com base no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a absoluta impenhorabilidade da verba, de natureza alimentar, além de evidenciar o risco de perecimento do direito em face da sua situação de hipossuficiência.

Segue afirmando que a penhora sob estes valores, caracteriza medida gravíssima que põe em risco a subsistência do executado, haja vista que a constrição recai sobre valores que possuem natureza de alimentos, com pagamentos de despesas familiares, sendo, portanto, impenhoráveis. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio dos valores.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 290064854), atribuindo efeito suspensivo à decisão agravada.

O d. magistrado
a quo
prestou as informações (id. 290544883), mantendo a decisão pelos próprios fundamentos.

A agravada apresentou contraminuta (id. 295772375), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, a Cooperativa de Credito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense - SICOOB CREDIP ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Miguel Antônio Cardoso Ferreira, objetivando a satisfação de crédito no valor de R$9.979,10, oriundo de inadimplemento contratual referente à Cédula de Crédito Bancário no 3180570.

Durante o curso regular do processo, o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT determinou o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud até o montante de R$ 23.590,03, correspondente ao valor atualizado da execução, bem como autorizou diligências via sistemas Renajud, Infojud e Prevjud.

A parte executada, ora agravante, apresentou manifestação requerendo a suspensão do bloqueio de valores oriundos de verba de natureza alimentar. Na oportunidade, ainda formulou proposta de repactuação e parcelamento da dívida (id. 181028585).

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito, ao fundamento de que não restou comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados, e que a manifestação não configurava impugnação à penhora, mantendo, assim, a constrição sobre o montante bloqueado (decisão – id. 193298756 – autos de origem).

Contra essa decisão, se insurge o agravante alegando, em suma, que o valor bloqueado no importe de R$ 2.622,57, é proveniente de benefício previdenciário recebido junto ao INSS, conforme extratos acostados aos autos. Defende, com base no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a absoluta impenhorabilidade da verba, de natureza alimentar, além de evidenciar o risco de perecimento do direito em face da sua situação de hipossuficiência.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão agravada, com o desbloqueio dos valores.

Pois bem. A
pós a detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o art. 833, inc. IV e §2o, do CPC, é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...] IV - os
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações
, os
proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios
,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e

destinadas ao sustento do devedor e de sua família
, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o;

[...]

§2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529.”
(negritei)

Acerca do mencionado dispositivo, o autor Daniel Amorim Assunção Neves leciona,
verbis
:

“A justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na
natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam uma indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado
, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc.”
(Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.

1054 – negritei)

In casu
, na origem, verifico que o douto magistrado indeferiu o pleito apresentado pelo agravante, sob o fundamento de que não restou comprovada a natureza alimentar dos valores bloqueados, e que a manifestação não configurava impugnação à penhora.

Com a devida vênia, o fundamento de que a manifestação do agravante não configuraria impugnação à penhora não se sustenta, porquanto a insurgência apresentada nos autos originários veicula de forma clara e objetiva o inconformismo do executado em face da constrição judicial. Ora, o executado apontou a ilegalidade da medida constritiva, pugnando pela “suspensão de bloqueios em conta com o imediato desbloqueio do valor, visto que possui caráter alimentar.” (id. 181028585).

Ademais, a documentação anexada, especialmente o extrato de benefício previdenciário emitido pelo INSS, é suficiente para demonstrar, com razoável grau de certeza, que os valores constritos provêm de verba de natureza alimentar, sendo certo que, ao menos neste momento, a penhora dos seus proventos de aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária (id. 288958883) afeta diretamente a própria subsistência da parte.

Desse modo, embora o STJ venha flexibilizando o contido no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana.

À vista disso, em que pese as alegações da agravada, entendo que a pretensão da penhora não integra a excepcionalidade do c. Superior Tribunal de Justiça, diante da necessidade de proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73,
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019).

2.
No caso, a recorrente recebe, a título de aposentadoria, o valor bruto de R$ 4.790,20, de forma que
não é possível a penhora de 20% dos referidos proventos sem o comprometimento de sua subsistência digna
,
sob pena de subverter a premissa basilar insculpida no referido precedente
- excepcionalidade da relativização da impenhorabilidade - e a própria mens legis do instituto, em regra
.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, com o fim de impossibilitar a penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pela recorrente.”
(AgInt no AREsp n. 1.751.991/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 04.09.2023 – grifei e negritei)

Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA MENSAL NO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A APOSENTADORIA DO EXECUTADO – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – BUSCAS ORDINÁRIAS DE BENS NÃO ESGOTADAS – PRINCÍPIO DA EXECUÇÃO PELO MEIO MENOS GRAVOSO AO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A norma é clara ao dispor sobre a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho), não podendo o julgador contrariá-la, permitindo que a penhora recaia sobre a integralidade ou parte da remuneração do devedor, salvo as exceções sabidamente admitidas.
(...).”
(RAI n. 1014273-18.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.12.2022 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ART. 833, IV DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO MÍNIMO, DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

São impenhoráveis os vencimentos e salários, bem como os proventos de aposentadoria. Inteligência do inc. IV, do art. 833, do CPC.
A vedação encontra respaldo na proteção ao patrimônio mínimo, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana
.

A jurisprudência do c. STJ possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade poderá ser excepcionada para o pagamento de obrigação alimentícia, ou, de qualquer outra dívida quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, situação não verificada na espécie.”
(RAI n. 1005144-52.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.06.2023 – grifei e negritei)

Dessa forma, mostra-se indevida a constrição de valores decorrentes da aposentadoria por incapacidade permanente previdenciária, recebida pelo agravante, de modo que a decisão merece reforma para determinar o desbloqueio integral do valor constrito na conta bancária do agravante, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, impenhoráveis à luz da legislação processual civil.

Em face do exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025